Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735381-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHRMED MAMED JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AHRMED MAMED JUNIOR ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O credor manifestou seu desinteresse pelo acordo proposto pelo executado no ID n° 100569660. No mais, verifico que o RE no 1.392.245-DF, foi julgado, já tendo precluído e que o AGI no 0000554-07.2016.8.07.0000 (2016.00.2.000385-5), está concluso com relator. Nesse passo, dou prosseguimento ao feito, remetendo os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, devendo ser observado: 1 - Extrato de ID n° 18340936 - Pág. 17; 2 - Depósito de garantia do Juízo, ID n° 18341365, no valor de R$ 535.112,39 (quinhentos e trinta e cinco mil cento e doze reais e trinta e nove centavos). Os valores deverão ser atualizados até a data do depósito, vez que após o depósito é responsável pela atualização a instituição depositária; 3 - Decisão de ID n° 18341469 - Pág. 1/7, que determinou a retirada dos juros remuneratórios, a inclusão de expurgos posteriores e juros moratórios a partir da citação da ação de conhecimento, aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, art. 523, §1° do CPC (art. 475-J do CPC/73); 4 - A correção monetária pelos índices da poupança, conforme requerido pelo autor em seu pedido inicial. Feito, dê-se vista as partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. I.” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva com base no julgado da Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, em que o agravado foi condenado ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989. Sustenta que não se aplica ao caso o índice de correção monetária da poupança, que se confunde com a Taxa Referencial – TR, a qual não reflete a desvalorização da moeda. Aponta que o índice aplicável ao caso é o INPC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada pelo agravante. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, é lícita a adoção do Índice de Remuneração da Poupança (IRP) para a atualização do débito decorrente das diferenças apuradas pela supressão de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, por se tratar do índice convencionado no contrato entabulado entre as partes. Nota-se que a relação entre as partes possui natureza contratual e que o índice estabelecido é lícito e próprio para os contratos de investimento em caderneta de poupança. Ademais, o índice não foi objeto de revisão na sentença exequenda. Entretanto, a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO STJ. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE QUE REMUNERA A POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre o questionamento quanto à legitimidade do agravado, o STJ firmou a seguinte tese: "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida a ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF".( Resp 1.391.198/RS) 2. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior." 3. É possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução, consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF. 4. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1319111, 00340523120158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência dos recorrentes se volta contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância consistente em remeter os autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos aplicando o índice de remuneração da poupança - IRP. 2. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 3.3. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1308169, 07374410720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. BANCO DO BRASIL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para determinar a realização do cálculo do débito sem a inclusão de juros remuneratórios, bem como para determinar a aplicação do IPC e INPC como índice de correção monetária. 2. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu serem os poupadores ou seus sucessores partes legítimas para requerem o cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem ou não o IDEC como associados, ou, ainda, de ter residência ou domicílio no Distrito Federal. 3. Desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, porquanto a apuração do quantum devido depende de simples cálculos aritméticos, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil. 4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, restou sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no caso de execução individual de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp no 1.392.245-DF, estabeleceu ser possível a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes a título de correção monetária, independente de previsão no título judicial. 6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível a espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança. 7. Não prospera o pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto tal pleito ofende à coisa julgada material. 8. Deve ser utilizado o índice oficial adotado por este Tribunal para a atualização monetária do valor devido após a instauração do cumprimento de sentença, pois o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1325435, 07212323120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso presente, observa-se pelos cálculos ID Num. 102873991 dos autos originários, que o índice IPC foi aplicado ao período integral de atualização monetária, não tendo sido realizada a distinção do período posterior à instauração do cumprimento de sentença. Dessa forma, presente a probabilidade do direito pleiteado. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de recebimento de crédito em valor inferior ao efetivamente devido. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 102183549 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora